Tribunal: TJSP
Processo: 2010352-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inadimplemento de acordo homologado judicialmente – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada – Irresignação da executada – As questões relativas à inadequação da via eleita nem sequer foram apreciadas pelo digno Juízo de Primeiro Grau – Risco de supressão de instância – Não conhecimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Inadimplemento de acordo homologado judicialmente – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada – Irresignação da executada – As questões relativas à inadequação da via eleita nem sequer foram apreciadas pelo digno Juízo de Primeiro Grau – Risco de supressão de instância – Não conhecimento do recurso quanto a essa matéria – Inexistência de excesso de execução – A cláusula sétima do acordo não alterou a data de vencimento da dívida, mas apenas previu uma tolerância de quinze dias para a real constatação do inadimplemento, dada a complexidade da operação – A mora foi corretamente computada desde 29.06.2019 – Observância dos requisitos elencados no art. 524 do CPC/2015 - Cálculos apresentados de maneira detalhada, observando os termos ajustados no acordo firmado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.